Tribunal: TCU
Processo: 029.711/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10674/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.711/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Laura Pereira Areco (XXX.809.398-XX); Carlo Bonasso Filho (XXX.460.168-XX); Gabriella Favaretto (XXX.430.138-XX); Larissa Coutinho (XXX.621.458-XX); Marcelo Salles Mattos Nogueira (XXX.282.218-XX); Mayara Serrano de Souza (XXX.358.488-XX); Michelle Rodrigues Araujo (XXX.075.858-XX); Nicole Bulgarao Maricondi de Almeida (XXX.406.368-XX); Rodrigo Gazzola Cunha (XXX.817.988-XX); Thalissa Costa dos Reis (XXX.378.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.